Tribunal: TJDFT
Processo: 0746290-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTATO DE PAIS INVESTIGADOS COM FILHO MENOR. FLEXIBILIZAÇÃO PARCIAL. VISITAS ASSISTIDAS AUTORIZADAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação, com pedido liminar, apresentada por genitores de criança nascida em 2020, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência que lhes vedam o contato com o filho menor. Os reclamantes alegam inexistência de violência ou abuso, apontando provas técnicas e documentais que afastariam risco à criança. Pleiteiam a revogação total da medida ou, subsidiariamente, a flexibilização do regime de convivência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação das medidas protetivas de urgência que vedam o contato dos pais com o filho menor; (ii) estabelecer se, à luz do princípio do melhor interesse da criança, é possível a flexibilização das medidas para autorizar visitas presenciais assistidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra fundamento em imagens registradas por câmeras de segurança do condomínio, supostamente reveladoras de condutas graves praticadas pelos pais na presença da criança, ensejando a instauração de inquérito e posterior denúncia pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante presença de criança e maus-tratos (CP, arts. 217-A, 218-A e 136, §3o).
4. As imagens analisadas e descritas na decisão judicial indicam, em juízo preliminar, comportamentos potencialmente abusivos e omissivos por parte dos pais, legitimando a adoção das medidas protetivas para resguardar a integridade da criança.
5. Relatórios psicológicos particulares e parecer técnico da Coordenadoria Psicossocial do TJDFT apontam prejuízos emocionais significativos no menor em razão do afastamento prolongado dos pais, ainda que reconheçam a atual adequação do ambiente sob guarda provisória.
6. O parecer de órgão especializado desta Corte sugere revisão das medidas protetivas diante da ausência de indicativos atuais de risco à criança, ponderando em favor da retomada gradual do convívio com os pais.
7. A parcial flexibilização das medidas, com autorização para visitas presenciais assistidas, concilia os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, garantindo segurança e continuidade dos vínculos afetivos, sem desconsiderar a gravidade dos fatos sob apuração.
8. A manutenção integral do afastamento não se mostra proporcional no atual estágio da investigação, diante da ausência de risco imediato e da manifestação técnica favorável à retomada controlada do convívio familiar.
IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação parcialmente procedente